Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. ALÍQUOTA. REDUÇÃO. DECRETO-LEI no 82/1966. ÚNICO IMÓVEL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. JULGAMENTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em mandado de segurança, a prova deve ser pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória em momento diverso da impetração do mandamus, portanto, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser, inequivocamente, demonstrados de plano.
2. In casu, a mera declaração confeccionada unilateralmente pela parte impetrante não possui robustez suficiente para comprovação de que é proprietária de único imóvel no Distrito Federal, para fins de redução da alíquota constante no Decreto-Lei no 82/1966 e Decreto no 28.445/2007.
3. A denegação da segurança fundamentada na ausência de prova pré-constituída induz ao julgamento do processo sem resolução de mérito, porquanto não há a formação da coisa julgada material. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.